Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737953-44.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CYNTHIA MARIA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação protocolada perante o Supremo Tribunal Federal, conforme informado ao ID Num. 26007531. Brasília, 31 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito